Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724077-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNDO COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0026328-12.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0705709-91.2019.8.07.0016 formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a ora agravante alega que um dos argumentos apresentados se refere ao deferimento da desconsideração inversa de sua personalidade jurídica. Sustenta que tal questão ainda é objeto de debate em sede Agravo de Instrumento pendente de julgamento definitivo. Defende que a penhora incidente sobre os bens sócia Angela Garutti deve se limitar a sua participação societária na aludida empresa, qual seja 50% (cinquenta por cento) do capital social. Assevera que a constrição integral dos aluguéis, bem como do imóvel pertencente à empresa se mostra excessiva e desproporcional, pois tal medida constritiva acaba por inviabilizar que a empresa exerça sua atividade de modo minimamente satisfatório. Sustenta que a manutenção da penhora nos moldes determinados se configura em medida constritiva de parcela do faturamento da empresa, o que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente pode ocorrer excepcionalmente. Relata que a sócia Ângela Garutti possui direitos sucessórios sobre determinado bem objeto de partilha de inventário, sendo que sua cota parte possuiria valor mais que suficiente para quitar a dívida objeto do Cumprimento de Sentença em curso. Desse modo, defende que a desconsideração inversa determinada seria medida desnecessária. Afirma que a decisão combatida viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, assim como o princípio constitucional do desenvolvimento e da função social da empresa. Tece outras considerações sobre o tema, bem como colaciona julgados em abono a sua tese defensiva. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada e deferir os seguintes pedidos: “c.1) indeferir a penhora do único imóvel da Agravante de matrícula n. 37477, de modo a não arrasar o devedor, à luz do princípio do menor sacrifício do executado, tendo em vista que o depósito mensal dos alugueis é suficiente para a quitação da dívida, ou caso mantida a penhora, o que se admite por estrito amor ao debate: c.2) limitar o alcance da desconsideração inversa da personalidade jurídica à participação societária da sócia executada na empresa que é de 50%, devendo a penhora ser limitada nestes termos ou, ad argumentandum tantum; c.3) reconhecer excesso de penhora, sendo excessiva a penhora do aluguel e do imóvel, liberando-se a penhora do aluguel, caso mantida a penhora do imóvel ou, por fim; c.4) limitar a penhora do aluguel a 30% do seu valor, por se tratar de uma forma de renda da empresa”. (destaquei) Preparo recolhido em ID. 17745639 e ID. 17745642. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: Certifique-se sobre o julgamento definitivo do AGI no 0711887-70.2020.8.07.0000 e do AGI no 0714565-58.2020.8.07.0000. O feito pende de apreciação da impugnação de ID 66290543, do pleito de ID 66663834, de liberação de valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito em razão da penhora de aluguéis de ID 49412659 e de avaliação do imóvel de matrícula no 37.447 de propriedade do executado MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, penhorado nos autos sob ID 63442147. Nada a prover sobre a impugnação apresentada por ANGELA e SERGIO sob ID 66290543, eis que as insugências atinentes a onerosidade excessiva e irreversível do suposto excesso de penhora, bem como acerca da desconsideração da personalidade deferida nos autos, já foram apreciadas por este juízo e não merecem qualquer reconsideração. Ademais, não foi deferido efeito suspensivo aos recursos interpostos e, portanto, não há qualquer fundamento a obstar o prosseguimento do feito. Assim, advirto aos devedores que devem se abster de reiterar pleitos já apreciados, sob pena de causar tumulto processual a ser penalizado com a multa cabível. Em ordem de se evitar eventual excesso de penhora, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos no 0705709- 91.2019.8.07.0016 (ID 66663834), bem como do imóvel de matrícula no 13.334, eis que há indícios de que as constrições deferidas nos autos serão suficientes para ensejar a satisfação do débito. Promova-se a liberação de todos os valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito decorrentes da penhora do aluguél que ainda não foram liberados, incluindo-se aquele identificado sob ID 63434800, observando-se a proporcionalidade entre o crédito principal (82,65%) e os honorários advocatícios (17,35%) e as contas do exequente e seu patrono, nos moldes requeridos sob ID 65760210. Diante da renúncia manifestada pelos patronos dos executados ANGELA e SÉRGIO, procedam-se as anotações cabíveis. Outrossim, já tendo sido devidamente notificada acerca da renúncia do seu primitivo patrono, intimem-se os executados ANGELA e SERGIO pessoalmente para no prazo de 10 (dez) dias regularizarem as suas representações processuais nestes autos, constituindo novo causídico, sob pena de sujeitar-se à incidência do regrado pelo artigo 76, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito exequendo remanescente, decotando-se todos os valores depositados em decorrÊncia da penhora de aluguél, na data dos respectivos depósitos, bem como para comprovar o registro imobiliário da penhora de ID 63442147, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a determinação, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado sob ID 63442147. A parte ora agravante insurge-se, mais uma vez, contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio. Os argumentos esposados pela parte ora agravante basicamente repisam os argumentos expendidos pelos executados Sergio Coimbra Diniz e Ângela Garutti da Fonseca Diniz por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no 0711887-70.2020.8.07.0000. Naquela oportunidade, ao analisar o pedido liminar, entendi que não estavam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada. Também não os vejo presentes neste momento processual, portanto, reitero as mesmas razões apresentadas anteriormente. (destaquei) 1. Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica - Preclusão No que tange à alegação de que a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica ainda estaria em debate nesta instância recursal, não assiste a ora agravante. O Agravo de Instrumento no 0704991-45.2019.8.07.0000, onde se discutiu a referida matéria, foi julgado no dia 19.06.2019, ocorrendo a publicação de seu acórdão no Diário da Justiça no dia 04.07.2019. Transcrevo a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA EXECUTADA. CONTRATO FRAUDULENTO. VENDA DE ESTABELECIMENTO E COTAS À IRMÃ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurge-se a pessoa jurídica agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio. 1.1. Tal como a desconsideração direta, a inversa vem sendo admitida com o objetivo de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, diferenciando-se da primeira, todavia, porque tem o fim de atingir o patrimônio do ente coletivo, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 2.1. No caso dos autos, há elementos concretos que demonstram a prática de abuso da personalidade jurídica, tendo a parte executada, após ordem judicial de indisponibilidade das suas cotas, celebrado contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e das cotas sociais à sua irmã, transação que não foi registrada na Junta Comercial, estando caracterizada fraude e confusão patrimonial. 3. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1181075, 07049914520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Opostos Embargos de Declaração em face do referido aresto, estes foram conhecidos, porém rejeitados pelo acórdão no 1211153 publicado no DJE do dia 30.10.2019. Reproduzo a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. COTISTA DA EMPRESA. PARTE LEGÍTIMA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Entende-se por terceiro prejudicado tanto a pessoa que deveria ter participado da relação processual quanto aquela que poderia ter intervido no processo como assistente simples ou litisconsorcial e não interveio. 1.1. É possível conhecer de recurso interposto por terceiro prejudicado que demonstrou interesse jurídico, por ter suportado prejuízos em decorrência do pronunciamento jurisdicional. 2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos quais as embargantes alegam a existência dos vícios da omissão e contradição. 3. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, fundamentando-se nos preceitos legais. 3.1. O aresto concluiu e fundamentou de maneira expressa, que os requisitos previstos em lei como necessários ao deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica se mostram presentes no caso em exame. 3.2. O decisório analisou especificamente os artigos legais que tratam da matéria, tendo estabelecido a correlação com caso em exame. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1211153, 07049914520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio TJDFT, constata-se que o Recurso Especial interposto teve seu prosseguimento inadmitido. Portanto, não havendo recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento, não há razão em se falar que o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida ainda se encontra pendente de julgamento. Nesse viés, cabe frisar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida está acobertada pelo manto da preclusão. Sendo assim, quanto a tal ponto, não há que se falar em reforma da decisão ora impugnada. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão prelecionam os artigos 223, 272, § 8o, 278, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO UNIVERSA E UBEC. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA IRRELEVANTE. BLOQUEIO DE VERBAS DE TERCEIRO. MEDIDA GRAVOSA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. 1. Contra a decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC/15). Não interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa sobre o tema. 2. Preclusa a questão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a análise da legitimidade da devedora para requerê-lo. 3. No caso em exame, a Fundação Universa, devedora principal, requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da União Brasileira de Educação Católica - UBEC, sob a alegação de ser por ela mantida e não ter condições de adimplir a integralidade da condenação imposta na fase de conhecimento. 4. A detida análise dos autos evidencia uma estreita relação entre ambas as Executadas, por ser a UBEC a entidade instituidora da Fundação Universa. 5. Contudo, verifica-se que tal relação corresponde às exigências legais, em especial as previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil. 6. A comprovação de autonomia administrativa e financeira da fundação constituída bem como a inexistência de confusão patrimonial entre ela e a entidade fundadora afastam a comprovação de mantença ou formação de grupo econômico. 7. Com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/19), mesmo na hipótese de grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal somente pode ser feita em caso de abuso de personalidade jurídica, nos moldes delineados no art. 50 do Código Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença anulada. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1235742, 00090064220128070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias decididas anteriormente em relação às quais se operou a preclusão. As questões atinentes ao requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica já foram apreciadas preteritamente e estão acobertadas pela preclusão. (Acórdão 1230721, 07182588420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. VEDAÇÃO. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas com alcance do patrimônio dos administradores não sócios já foi examinada e está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão. II - O agravante-executado não comprovou que as importâncias bloqueadas nas suas contas-correntes via Bacen Jud eram provenientes de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida integralmente a constrição. III - Improcedente o pedido de aplicação de multa ao agravante-executado, porque não evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164789, 07016839820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE RESIDUAL DE SÓCIO RETIRANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo o trânsito em julgado da decisão que desconstituiu a personalidade jurídica da empresa para atingir os bens dos sócios sem que o sócio retirante tenha recorrido, há a preclusão temporal, não sendo possível discutir sua obrigação quando da constrição patrimonial. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167585, 07019012920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Para mais, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para apresentação de impugnação à desconsideração de personalidade jurídica determinada. 2. Limitação da Penhora à Participação no Capital Social Quanto ao pleito de que a penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau deve se limitar à proporção da participação da sócia Ângela Garutti no capital social da empresa, o qual atualmente corresponde a 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, entendo que tal argumento também não merece prosperar. O art. 790 do Código de Processo assim preceitua: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. (destaquei) Por conseguinte, determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica de uma das sócias da empresa, a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance de 100% (cem por cento) dos bens desta, pois como bem consignou o magistrado de primeira instância por ocasião de tal determinação, a empresa integra o polo passivo da demanda em litisconsórcio com os demandados originais e, portanto, não há que se falar em limitação de participação no capital social no caso de constrição sobre as cotas sociais. 3. Penhora no Rosto dos Autos no 0705709-91.2019.8.07.0016 Os artigos 831 e 851 do Código de Processo Civil assim preconizam: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso em exame, evidencia-se que o Juízo a quo já deferiu a penhora sobre tantos bens/direitos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, assim como não restou demonstrado exceção legal ou fundamento relevante aptos a efetivar mais constrições. Logo, a penhora no rosto dos autos requerida pela agravante incorre em indevido excesso, além de desarrazoada. É relevante ainda transcrever excerto da decisão agravada: Em ordem de se evitar eventual excesso de penhora, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos no 0705709- 91.2019.8.07.0016 (ID 66663834), bem como do imóvel de matrícula no 13.334, eis que há indícios de que as constrições deferidas nos autos serão suficientes para ensejar a satisfação do débito. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de julho de 2020 16:03:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador